Tribunal: TJES
Processo: 5023250-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023250-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FABRICIO GAMA TOREZANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INÉRCIA DO BANCO APÓS CIENTIFICAÇÃO DE FURTO DE DADOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023250-03.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA
Recorrido: FABRICIO GAMA TOREZANI
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INÉRCIA DO BANCO APÓS CIENTIFICAÇÃO DE FURTO DE DADOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO QUE NO DIA 15/04/2023 O FOI VÍTIMA DE UM FURTO E QUE OS MELIANTES LEVARAM O SEU CELULAR E FIZERAM DUAS COMPRAS, POIS O APARELHO ESTAVA ASSOCIADO O CARTÃO VISA PLATINUM N° 4984069158387040, COM A FUNÇÃO DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO, NOS VALORES DE R$ 998,00 E R$ 997,00. ADUZ AINDA QUE BUSCOU O BANCO COM O INTUITO DE QUE SUA CONTA E CARTÕES FOSSEM CANCELADOS, MAS QUE, NADA OBSTANTE, COMPRAS NÃO RECONHECIDAS FORAM REALIZADAS COM O SEU CARTÃO DE CRÉDITO. POR FIM, ALEGA QUE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO COM O FIM DE RESOLVER A QUESTÃO E OBTER A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS, MAS QUE NÃO OBTEVE ÊXITO. POR TODO O EXPOSTO, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA PARA QUE O BANCO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM VALOR IGUAL AO DOBRO PAGO EM EXCESSO, RESULTANDO NO EM R$ 3.990 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), ALÉM DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida BANCO DO BRASIL S/A: 1 - ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data. 2 – ao pagamento de danos materiais, consubstanciados na restituição dos valores no total de R$ 1.995,00 (um mil e novecentos e noventa e cinco reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o pagamento aos 28/05/2023 e juros a partir da citação. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. ”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
;
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRAS QUE FORAM AUTORIZADAS COM DIGITAÇÃO DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.COMPROVADA BOA-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DEVER DE RESTITUIÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
COMPRAS AUTORIZADAS DEPOIS DA CIÊNCIA DO BANCO QUANTO AO OCORRIDO. EM SÍNTESE, A PARTE REQUERENTE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA.
POIS BEM. SENDO INCONTROVERSO A OCORRÊNCIA DO FURTO, O PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE É A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE ANTE AS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DA RECORRIDA APÓS A OCORRÊNCIA DO FURTO, QUANDO O CARTÃO JÁ NÃO ESTAVA MAIS SOB SUA POSSE. CONSOANTE SE OBSERVA PELOS DOCUMENTOS ENCARTADOS COM A INICIAL FORAM EFETIVADAS COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, NÃO RECONHECIDAS E NEM TAMPOUCO PERMITIDAS POR ELA, O QUE DEMONSTRA A FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU, HAVENDO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIGO ISSO, POIS, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA SEGUNDA REQUERENTE, A FRAUDE NÃO EXIME O BANCO RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). NO SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O AUTOR DEMONSTROU QUE FOI FURTADO, REGISTRANDO O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID.: 8321899) E COMUNICANDO NO MESMO DIA TAL FATO AO BANCO RECORRENTE. É TANTO QUE, PARA COMPROVAR SUAS AFIRMAÇÕES, O RECORRIDO APRESENTOU A COMPROVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA JUNTO AO BANCO EM
ID.: 8321902.
ASSIM, TENHO QUE
O DEMANDADO NÃO CUIDOU DE DEMONSTRAR QUE O BLOQUEIO SOLICITADO PELO AUTOR TERIA SIDO REALIZADO IMEDIATAMENTE APÓS A COMUNICAÇÃO DO FURTO.
NÃO OBSTANTE, O AUTOR AINDA DEMONSTROU COM ÊXITO QUE AS COMPRAS FORAM EFETUADAS APÓS O BANCO REQUERIDO JÁ TER TIDO A CIÊNCIA DA PERDA DO DOMÍNIO DO CARTÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR/AUTOR. É SABIDO QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, EXIGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGUROS E, EM RAZÃO DA BOA-FÉ QUE DEVE PREVALECER NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO NO TRATO COM OS CLIENTES. NO ENTANTO, CONSOANTE SE VERIFICA NA SITUAÇÃO
SUB EXAMINE
, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTROU A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A COIBIÇÃO DE FRAUDES NO ÂMBITO DE SUAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, COM A CONSEQUENTE PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO AOS SEUS CLIENTES. INSTA SALIENTAR QUE, AINDA QUE O REQUERIDO SUSCITE QUE PARA A REALIZAÇÃO DAS COMPRAS FOI NECESSÁRIO A INSERÇÃO DE SENHA, O MESMO FOI CIENTIFICADO EM TEMPO HÁBIL DE QUE O
APARELHO TELEFÔNICO
DO AUTOR HAVIA SIDO FURTADO, O QUE DEMONSTROU A POSSIBILIDADE DE ACESSO DE TERCEIROS AOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE. DESSA FORMA, NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA DE PISO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE A RESTITUIR AO RECORRIDO A QUANTIA DE
R$ 1.995,00 (UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DA DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR, ESPECIALMENTE PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DO REQUERIDO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO, FAZENDO COM QUE A DEMANDA FOSSE APRESENTADA JUDICIALMENTE. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR DE R$ 2.000,00, DEVENDO ENTÃO SER O MESMO MINORADO, SENDO ESTA QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)